Tribunal: TJES
Processo: 0026524-62.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026524-62.1998.8.08.0048

EBGTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

EBGD
O
:
EUVALDO CARON VIEIRA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que reconheceu a nulidade da execução fiscal em razão da substituição de Certidão de Dívida Ativa (CDA) que alterou substancialmente os elementos da obrigação tributária, elevando o valor executado e modificando a base fática da cobrança. O embargante alega omissão quanto à análise de ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, à aplicação da Súmula 392 do STJ e à apreciação dos fundamentos recursais da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos e fundamentos apontados pela parte embargante; e (ii) definir se há vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado analisa expressamente os elementos jurídicos centrais da controvérsia, concluindo que a substituição da CDA não decorreu de erro material ou formal, mas de alteração substancial do valor executado e da base fática, comprometendo a certeza e a liquidez do título executivo.

A decisão embargada enfrenta de modo explícito a Súmula 392 do STJ e o precedente firmado no REsp 1.045.472/BA, esclarecendo que a substituição da CDA não pode ocorrer quando há modificação dos elementos essenciais da obrigação tributária.

O julgamento não revela qualquer vício de omissão, uma vez que todos os fundamentos relevantes foram enfrentados pelo colegiado, não sendo os embargos declaratórios via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Inexiste obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que apresenta fundamentação clara, coesa e compatível com o conjunto fático-probatório dos autos.

Conforme orientação consolidada do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que explicite os fundamentos suficientes para a formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A substituição da CDA que altera substancialmente o valor e a base fática da obrigação compromete os requisitos do título executivo e não configura erro material ou formal.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 803, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.045.472/BA, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; Súmula 392 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026524-62.1998.8.08.0048

EBGTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

EBGD
O
:
EUVALDO CARON VIEIRA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como
é
cediço, o erro material corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho nu" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem
.

No caso em exame, o Município de Serra alega, nos aclaratórios, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar o ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que, segundo o embargante, demonstraria que a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) teria ocorrido apenas em razão da alteração de numeração dos processos administrativos, decorrente da informatização interna daquele órgão. Alega ainda que o v. acórdão não teria considerado o teor da Súmula 392 do STJ, nem analisado adequadamente os fundamentos lançados na apelação.

Todavia, ao compulsar os autos e examinar o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, constato que as alegações apresentadas nos embargos carecem de respaldo. Isso porque a decisão proferida enfrentou, de forma clara e exaustiva, todos os pontos jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando expressamente que a substituição da CDA não se limitou a um erro material ou formal, mas introduziu novos elementos substanciais à obrigação tributária.

Conforme consignado no acórdão, a CDA originária, de valor aproximado de R$ 31.685,75, foi substituída por outras duas CDAs (n.º 0150/99 e 0151/99), que elevaram o montante executado para R$ 575.129,21. Além disso, houve alteração do fundamento fático da cobrança, que passou a referir-se a processo administrativo distinto, tramitado junto ao Tribunal de Contas. Essas alterações substanciais — de valor e de base fática — foram corretamente consideradas como vícios impeditivos da manutenção da execução fiscal, por comprometerem os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 803, I e parágrafo único, do CPC.

O voto condutor também enfrentou, de forma expressa, a interpretação da Súmula 392 do STJ, esclarecendo que esta permite a substituição da CDA apenas nos casos de erro material ou formal, desde que não haja alteração do sujeito passivo ou dos elementos essenciais da obrigação tributária. Ademais, foi expressamente citado e aplicado o precedente repetitivo proferido no REsp 1.045.472/BA, que veda a correção de vícios no lançamento ou na inscrição mediante simples substituição da CDA, exigindo, nesses casos, novo lançamento e respeito ao devido processo legal.

Com efeito, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, pois as questões suscitadas nos aclaratórios foram todas objeto de análise explícita e fundamentada pelo órgão colegiado, sendo apenas rejeitadas as teses sustentadas pela parte embargante. Ressalte-se que o mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento não configura vício ensejador de embargos declaratórios.

Importa frisar, ainda, que não há obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tampouco erro material que justifique a intervenção aclaratória. A fundamentação lançada foi clara, precisa e aderente ao conjunto fático-probatório dos autos, e não se prestam os embargos como via recursal adequada para pretender rediscutir o mérito da controvérsia já enfrentada.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)
.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.